Tribunal: TJSP
Processo: 1015295-64.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DA AUTORA
- Transporte hidroviário (balsa) - Convênio firmado entre Furnas Centrais Elétricas S/A e o Município de Delfinópolis - MG - Acidente que culminou com a queda da passageira e sua motocicleta na água - Ausência de responsabilidade da ré - Manutenção, em relação ao equipamento

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DA AUTORA
- Transporte hidroviário (balsa) - Convênio firmado entre Furnas Centrais Elétricas S/A e o Município de Delfinópolis - MG - Acidente que culminou com a queda da passageira e sua motocicleta na água - Ausência de responsabilidade da ré - Manutenção, em relação ao equipamento que impediria o acidente que, pelas cláusulas do convênio, não era de responsabilidade da ré - Ilegitimidade patenteada - Preliminar acolhida - Prejudicadas as demais matérias discutidas e o recurso adesivo da autora.

Apelo da ré provido. Prejudicado o recurso adesivo da autora.